Tribunal: TJES
Processo: 5018009-78.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018009-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTE MORENO DELICATESSEN LTDA
RECORRIDO: ROGERIO LOUREIRO PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirma o autor, em sua petição de ingresso, que publicou na plataforma do Google, uma avaliação negativa do estabelecimento réu. Afirma que se surpreendeu ao descobrir que a requerida utilizou sua avaliação como estampa de canecas, sem sequer omitir o nome do requerente. Requer indenização por danos morais e a retirada das canecas contendo sua imagem.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para proibir a requerida de utilizar e expor o nome do autor em canecas ou demais itens publicidade, bem como condená-la no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00.

3. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em recurso inominado, o requerente pleiteia pela manutenção integral do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. É incontroverso que houve a utilização não autorizada da avaliação do autor, incluindo seu nome completo e imagem, para finalidade de sátira. Elucidativas e suficientes as razões contidas na sentença para manter o entendimento adotado pelo juízo de primeira instância. Destacam-se os seguintes trechos: “
A construção de uma sociedade justa e solidária é objetivo do nosso país, consoante se depreende do artigo 3º, I da Constituição Federal. Agir de forma “sarcástica” e expondo o ser humano viola os objetivos e fundamentos da República. [...] A requerida, ao cadastrar seu estabelecimento no google e permitir avaliações, deve estar aberta a receber elogios e também críticas ou sugestões. O fato do autor ter realizado a avaliação do atendimento (ou recusa dele) que recebeu no estabelecimento réu no google não autoriza o réu a usar o nome do requerente em outros lugares. Ao registrar o comentário do autor em uma caneca e permitir que todas as pessoas que comparecessem no estabelecimento réu vissem o nome do requerente gera constrangimento e exposição indevida
”.

6. Do exposto, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença recorrida, inclusive no que diz respeito aos danos morais arbitrados na hipótese, pois o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do recorrido, sendo o quantum definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)